Tribunal: TJES
Processo: 0023514-14.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023514-14.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANESTES SEGUROS SA
APELADO: PEDRO FELBERG MATEUS
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023514-14.2015.8.08.0048

APELANTE: BANESTES SEGUROS S/A

APELADO: PEDRO FELBERG MATEUS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANESTES SEGUROS S/A
,

contra a r. sentença de fls. 113/114-verso, integrada às fls. 119/119-verso, que, nos autos da
ação
d
e cobrança
regressiva
ajuizada em face de
PEDRO FELBERG MATEUS
, julgou procedente o pedido autoral, para condenar o requerido a ressarcir à requerente a quantia de R$ 5.461,82 (cinco mil quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos), com incidência de correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros legais desde a citação e, também, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de fls. 122/123-verso, o recorrente pugna pela reforma da sentença, sob o argumento de que os juros moratórios devem fluir a partir do efetivo prejuízo.

Sem contrarrazões ante a ausência de constituição de advogado pelo recorrido.

Pois bem.

Como se sabe, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do causador do sinistro, o termo inicial tanto para incidência da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do pagamento efetuado pela seguradora junto ao segurado, posicionamento este que também se encontra sedimentado no âmbito deste egrégio Sodalício, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. (...) CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...).
5. Este E. Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos juros moratórios é a data do desembolso, assim como assinalado na r. sentença atacada, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado
” (TJES, Classe: Apelação, 021170022129, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (...). JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. 1. (...).
5. Tratando-se de ação regressiva ajuizada pela seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir desembolso da indenização securitária.
6. (...).” (TJES, Classe: Apelação, 024160317715, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/02/2019).

Lado outro, a sentença vergastada, ao estipular juros de 1% ao mês desde a citação, merece ser alterada no que tange à sistemática de incidência de correção monetária e de juros de mora.

E isto porque, à luz da jurisprudência deste Egrégio Sodalício e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora devem observar a taxa SELIC, que impede a cominação conjunta de correção monetária autônoma.

Deste modo, e por se tratar de matéria de natureza cogente, não havendo que se cogitar sequer em
reformatio in pejus
, tenho por necessária a alteração
ex officio
da sentença no que tange à sistemática de incidência de juros de mora e correção monetária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a r. sentença de primeiro grau, apenas para determinar que os juros de mora sobre o valor da condenação incidirá a partir do efetivo desembolso, em consonância com a súmula 54 do STJ, até a data do seu pagamento.

Todavia, de ofício, modifico

a sistemática do índice de juros de mora e correção monetária, que fixo exclusivamente pela taxa SELIC desde a data de pagamento da indenização securitária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023514-14.2015.8.08.0048

APELANTE: BANESTES SEGUROS S/A

APELADO: PEDRO FELBERG MATEUS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇ
ÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA
– ACIDENTE DE TRÂNSITO –
JUROS DE MORA – TERMO
A QUO
– DATA DO DESEMBOLSO AO SEGURADO – ÍNDICE – TAXA SELIC – REFORMA
EX OFFÍCIO
– POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO
.

1.
Em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do causador do sinistro, o termo inicial tanto para incidência da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do pagamento efetuado pela seguradora junto ao segurado, posicionamento este que também se encontra sedimentado no âmbito deste Egrégio Sodalício.

2
. À luz da jurisprudência deste Egrégio Sodalício e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora devem observar a taxa SELIC, que impede a cominação conjunta de correção monetária autônoma.

3
.
Recurso provido. Sentença modificada de ofício quanto ao índice dos juros de mora e correção monetária.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.